Tribunal: STF
Processo: HC 210125
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não Persecução Penal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 155.126, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal.



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa requereu ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP “a apresentação de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), com permissivo no artigo 28-A da Lei 13.964/19”. O pedido foi indeferido.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJ/AP). Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 155.126, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a paciente preenche os requisitos necessários ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANTT, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. 



6. Prossegue a narrativa para alegar que “o pacote anticrime, ao criar uma causa extintiva da punibilidade (art. 28-A, § 13, CPP), fez com que o ANPP adquirisse uma natureza mista de norma processual e norma penal, devendo retroagir para beneficiar o agente (art. 5º, XL, CF) já que é algo mais benéfico do que uma possível condenação criminal. Devendo, portanto, ser aplicado em todos os processos em curso, ainda não sentenciados até a entrada em vigor da lei”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para determinar, seja aberto novamente prazo para o Ministério Público do Amapá ofertar ANPP, bem como suspensão da ação penal nº 0015931- 21.2019.8.03.0001, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP até seja realizada proposta do ANPP, com fulcro nos termos da legislação invocada, para fazer cessar a coação do paciente ter negado o direito ao ANPP”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e otempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



13. No caso, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao indeferirem a concessão do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “a denúncia foi recebida no dia 12/04/2019, antes de entrar em vigor Lei n. 13.964/2019 em 23/01/2020”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “A paciente alega que também é cabível o acordo durante a persecução penal e que ela atende os requisitos do art. 28-A do CPP. 



    Sem entrar no mérito do preenchimento dos requisitos para a realização do acordo, verifica-se nos autos que o crime praticado pela paciente aconteceu em 24.10.2018 e a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor no ano de 2020. Ademais, é cediço que o dispositivo legal que trata do acordo de não persecução penal possui natureza híbrida de direito material e processual e por isso deve retroagir por ser mais benéfica. 



    Todavia, a jurisprudência da 5 2 Turma do STJ entende que embora este benefício processual penal possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, a denúncia não pode ter sido recebida, o que não ocorre na hipótese dos autos. 



    [...] 



    Nesse sentido, após análise detida dos autos, constata-se que a denúncia foi recebida no dia 12/04/2019, antes de entrar em vigor Lei n. 13.964/2019 em 23/01/2020. Assim, não há como ser acolhido o pedido para a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal - ANPR na forma da Lei n. 13.964/19, no caso, uma vez que a denúncia já foi recebida antes do pedido de acordo de não persecução penal. 



    Ademais, verifica-se que a paciente já foi citada, ofereceu resposta à acusação e os autos principais encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29-03-2022. 



    Diante do exposto, considerando que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei n. Lei n. 13.964/2019, não cabe mais a realização do acordo, muito menos o trancamento da ação penal” (grifei).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator